Tribunal: TJDFT
Processo: 0737861-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737861-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: JOSE FRANCO ANTUNES D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A, contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto nos autos da ação de conhecimento (processo no 0741999-19.2020.8.07.0001). De acordo com os embargos de declaração, a recorrente alega omissão, contradição e obscuridade na decisão proferida. Sustenta, em suma, que apesar do Juízo da origem consignar que, em decisão anterior, “indeferiu pedido de expedição de ofício ao provedor de pagamento mercado pago determinando a suspensão da conta do requerido”, e de não ter sido apresentado recurso contra a referida decisão, foi formulado novo pedido de tutela de urgência incidentalmente, de forma que caberia ao Juízo a quo integral apreciação dos pedidos novos formulados. Diz que do pedido formulado na petição de ID 104163063 (origem), verifica-se que a parte recorrente requereu novo pedido, com base em fato novo, referente a um novo domínio que tomou conhecimento à época. Aduz que ainda que o Juízo da origem tenha estendido os efeitos da tutela de urgência concedida anteriormente, são duas decisões distintas, pois tratam de pedidos formulados com base em fatos diferentes. Entende que ainda que a parte agravante não tenha recorrido da decisão anterior, isso não deve ser motivo suficiente para obstar o prosseguimento do presente recurso, que versa sobre pedido formulado com base em fato distinto do anterior. Dessa forma, tendo sido proferida nova decisão, que analisou um novo pedido formulado pela parte, não há que se falar em preclusão (ID 31689614). Sem contrarrazões (ID 32418678). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Humberto Theodoro Junior, ao comentar as hipóteses de oposição dos embargos declaratórios, esclarece o conceito de obscuridade, com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015) Portanto, o julgamento obscuro não tem clareza e, por consequência, dificulta a compreensão pelas partes acerca do que foi decidido. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Em resumo: a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Dessa forma, somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Pois bem, no que toca às alegações de omissão, obscuridade e contradição, tais argumentos não merecem prosperar. Na verdade, a decisão foi clara ao explanar que a decisão de ID 80137273, proferida em 18/12/20 e disponibilizada dia 21/12/20, já havia indeferido o pedido de funcionamento da conta do provedor de pagamento MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, no que diz respeito ao pedido 2048152374 (rateio TJ PR 2020 – Juiz (Grancurso)), tendo como beneficiário José Franco Antunes. Ocorre que a agravante foi intimada e não recorreu da mencionada decisão. Deteve-se apenas a peticionar nos autos (ID 10463063), em 24/09/20, para narrar o descumprimento da decisão judicial e reiterar seus pedidos de tutela de urgência anteriormente analisados. Em razão disso, foi proferida a decisão objeto de agravo de instrumento (ID 105780980) que acabou por deferir o pedido e estender os efeitos da tutela de urgência concedida na decisão de ID 80137273. Com efeito, inconformada, a recorrente opôs embargos de declaração da decisão, os quais acabaram sendo rejeitados sob a justificativa de que o juízo já tinha indeferido o pedido de expedição de ofício ao provedor de pagamento Mercado Pago, determinando a suspensão da conta do requerido. Assim, a decisão bem pontuou que seria incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte e não ingressou com o recurso cabível na oportunidade devida. Dessa forma, as decisões anteriormente proferidas foram atingidas pela preclusão. Diante disso, o agravo de instrumento não foi conhecido. Dessa maneira, através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, a decisão embargada não se encontra omissa, contraditória ou obscura tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios na decisão, posto que todas as impugnações feitas em sede liminar de agravo foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos declaratórios opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator